Tribunal: STF
Processo: HC 187317
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado em favor de Carlos Felipe da Costa Almeida de Paiva Nascimento (eDOC 28), objetivando provimento idêntico ao concedido a Eduardo Benarrós da Costa Almeida de Paiva Neto. 
    A defesa afirma que requereu a suspensão do prazo processual para a apresentação da resposta à acusação, tendo em vista à exigência de coleta prévia de elementos de prova, tais como: a) demonstrativos financeiros; b) extratos de conta corrente; c) depoimentos; d) coletas de documentações junto à SEAP e ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, entre outros, o que não se mostrou possível de se concretizar, ante a pandemia causada pelo novo coronavírus.
    Sustenta que artigo 3º, §3º, da Resolução nº. 314, de 20 de abril de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), prevê a suspensão do prazo para apresentação da defesa, independentemente de decisão judicial, caso a parte informe ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato que dependa de coleta prévia de elementos de prova. 
    Alega a similitude das circunstâncias fático-processuais do paciente e do requerente. 
    É o relatório. Decido. 
    Colhe-se da redação do art. 580 do Código de Processo Penal: No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
    No caso, entendo ser cabível a extensão dos efeitos da decisão proferida, uma vez que a decisão que beneficiou o paciente não se fundou em motivos de caráter exclusivamente pessoal.
    Como se depreende dos autos, o paciente protocolou, com fundamento no art. 3, § 3 da Resolução n. 314 do CNJ, pedido de suspensão do prazo processual para apresentação de resposta à acusação, em 4.5.2020, junto ao juízo de origem (eDOC 31). O pedido foi formulado pelo mesmo patrono em benefício do paciente e do requerente.
    Contudo, o pleito foi negado, tendo sido utilizado como fundamento principalmente a noção de que o patrono poderia ter se utilizado de meios eletrônicos para manter a comunicação com o paciente e produzir a defesa no prazo conferido de 5 dias. 
    Como bem salientei na decisão concessiva do habeas corpus, considero decisivo o direcionamento do próprio CNJ sobre a questão da suspensão do prazo. Confira-se trecho do voto vencedor em julgamento sobre a questão datado de 25.5.2020: 
    § 3º Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com 3essa informação (...) a suspensão dos prazos prevista no § 3º do art. 3º da Resolução CNJ n. 314/2020, nos casos ali elencados, não depende de prévia decisão do juiz, bastando a informação do advogado, durante a fluência do prazo, sobre a impossibilidade da prática do ato. (eDOC 12) 
    A partir disso, fica claro que a veracidade da alegação de impossibilidade de realização do ato pelo advogado é presumida, não havendo qualquer espaço para a discricionariedade do magistrado questionar a existência de tal impossibilidade e indeferir o pedido de suspensão do prazo.
    A equação jurídica da qual emana a fundamentação da concessão do habeas corpus aqui é bastante simples e objetiva: (1) o paciente pediu a suspensão do prazo para oferecer resposta à acusação com lastro no art. 3, § 3 da Resolução n. 314 do CNJ, alegando a impossibilidade de praticar o ato; (2) o Juiz da origem negou o referido pedido utilizando como razão de decidir a não demonstração da impossibilidade do impetrante praticar o ato; (3) O próprio CNJ estabelece que tal impossibilidade é presumida e que o prazo fica suspenso desde a data do protocolo do pedido de suspensão que alega a impossibilidade; (4) A decisão da origem que negou o pedido de suspensão do prazo deve ser considerada nula.
    Por essas razões, defiro o pedido de extensão, decreto a nulidade da decisão que indeferiu o pleito de suspensão do prazo para apresentar resposta à acusação, devendo ser novamente devolvido o prazo para resposta à acusação e desentranhada a resposta à acusação apresentada pela defesa do requerente. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente